Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713388-45.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SAMUEL HUDSON RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. UTILIZAR OU CONDUZIR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso sob exame: 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de crime de utilizar ou conduzir, em proveito próprio, veículo automotor com sinal identificador suprimido, previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. II – Questão sob exame: 2. As questões sob exame são as seguintes: (i) nulidade da prova acostada nos autos, em razão da ilicitude da busca pessoal à qual o réu foi submetido, tendo em vista sua realização sem a existência de prévia e fundada suspeita da prática de crime pelo abordado; (ii) absolvição por ausência de provas e por não constituir o fato infração penal. III – Razões de decidir: 3. Nos termos das normas insculpidas nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal está autorizada, dentre outras hipóteses, quando houver fundada suspeita de que uma pessoa esteja na posse de coisas obtidas por meios criminosos, independentemente de mandado expedido pela autoridade judicial. 4. Configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista pessoal a abordagem do réu, em via pública, motivada pelo encontro de veículo automotor com possíveis adulterações visíveis dos sues sinais identificadores, confirmadas durante e após a abordagem dos policiais, os quais constataram que a motocicleta utilizada pelo réu (com placa sem lacre de uso obrigatório) estava com o número do chassi totalmente suprimido. 5. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o apelante utilizou e conduziu veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto, que tal veículo (motocicleta) tinha o número do chassi completamente suprimido, incorrendo no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. IV – Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de prova da existência do fato. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “O acórdão recorrido concluiu pela materialidade e autoria do delito de forma consistente, afastando a alegação de insuficiência probatória. O pedido de absolvição demandaria reexame aprofundado das provas, o que é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.148.673/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.468.585/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009